Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO. CONFLITO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. BENS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. QUESTÃO TÉCNICA. CONTRADITÓRIO. INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento das conclusões obtidas por meio de prova técnica e adotadas no ato decisório impugnado que homologou os cálculos elaborados pelo experto.
2. O recorrente alega que o inventariante não comprovou a destinação dos valores obtidos, em tese, com a venda de bens pertencentes ao espólio. 2.1. Percebe-se, a esse respeito, que, em suas razões recursais, o agravante reiterou os argumentos formulados por ocasião das impugnações às conclusões articuladas pelo experto, tópicos considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. 2.2. No entanto a eventual realização de nova perícia somente poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a questão controvertida não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).
3. O exame das questões expostas exige conhecimento técnico especializado.
4. Verifica-se, portanto, que se trata de questão eminentemente técnica, a demandar a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a eventual legitimidade da pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido.